Tribunal: TJDFT
Processo: 0745812-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE EM FORMALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. SUBSTABELECIMENTOS POSTERIORES. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir da petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.

2. É juridicamente possível o pedido de regularização da cadeia dominial de imóvel no registro no Cartório de Imóveis.

3. Concluída a compra e venda é obrigação dos compradores providenciar o registro da alienação no Cartório de Registro de Imóveis. Trata-se de obrigação que decorre da lei, na ausência de pactuação diversa (art. 490, Código Civil).

3.1. A ocorrência de substabelecimentos não afasta a responsabilidade do adquirente originário em proceder à transferência do imóvel, tampouco em necessidade de demanda do último substabelecido do instrumento de mandato, visto que o contrato atinente à compra e venda do imóvel não se relaciona com os substabelecimentos, negociações feitas entre o adquirente e terceiros inoponíveis ao apelado.

3.2. A inobservância da prescrição legal pelo adquirente, ao não registrar a transferência do imóvel para seu nome, impõe o ônus de responder pelas irregularidades futuras.

4. A cobrança judicial por dívida ocorrida por conduta negligente do adquirente acarreta dano de ordem extrapatrimonial passível de compensação.

5. Apelação conhecida e não provida.